Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-52.2019.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001107-52.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASV SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 01.058.743/0001-85 (RECORRENTE), PARARRAIOS SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA. - CNPJ: 31.374.421/0001-06 (RECORRENTE), BRUNA DEMOZZI MESQUITA - CPF: 032.125.250-02 (ADVOGADO), MORGANA ROSSI - CPF: 019.870.880-77 (ADVOGADO), MONICA CORREIA DA SILVA - CPF: 016.119.530-06 (ADVOGADO), HENRIQUE BLOS - CPF: 011.206.420-51 (ADVOGADO), MAURICIO NOLL - CPF: 826.038.120-68 (ADVOGADO), DANIELA BELING XAUBET - CPF: 007.360.380-51 (ADVOGADO), PEDRO CANISIO WILLRICH - CPF: 291.338.660-15 (ADVOGADO), DIRCEU VALDEMAR KLIPPEL - CPF: 099.511.720-91 (ADVOGADO), CLENIR DE FATIMA BUENO DE BAIRROS - CPF: 605.515.180-49 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DAU FILHO - CPF: 001.624.870-88 (ADVOGADO), JOAO VALDOIR BUENO DE VARGAS - CPF: 540.482.650-91 (RECORRENTE), JOAO LUIS RODRIGUES DA ROSA - CPF: 296.688.750-87 (RECORRENTE), OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME - CNPJ: 33.714.361/0001-59 (RECORRIDO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Embargos de Declaração n.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Embargante:

Pararrayos Soluções Climáticas Ltda.

Embargado:
Oliveira e Theodoro Ltda.- ME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Embargos de Declaração n.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Embargante:

Pararrayos Soluções Climáticas Ltda.

Embargado:
Oliveira e Theodoro Ltda.- ME.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Pararrayos Soluções Climáticas Ltda.

Ação:

de
Execução.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

-MT.

Decisão (Id
.

195374727
)
:
deferiu o pedido para que seja incluído a empresa Pararraios Sistema de Proteção Atmosférica Ltda. e seus sócios Clenir de Fatima Bueno, João Valdoir Bueno de Vargas e João Luis Rodrigues da Rosa no polo passivo da presente demanda, bem como determinou, liminarmente,
os
bloqueio
s via sistema SISBAJUD em nome dos sócios
.

Acórdão
(Id. 206700188): não
conheceu do recurso, tendo em vista a interposição contra decisão interlocutória.

Embargos de Declaração
(Id. 204999694):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Embargos de Declaração n.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Embargante:

Pararrayos Soluções Climáticas Ltda.

Embargado:
Oliveira e Theodoro Ltda.- ME.

VOTO

Eminentes Pares;

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada em 15/03/2024, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Destarte, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia da sessão, qual seja 15/03/2024,
encerrou-se no dia 22/03/2024
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 02/04/2024 (Id.

209005163), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo em Id. 210041181.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer estes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Diante do exposto,
não

conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024